Tribunal: TJES
Processo: 0040151-84.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040151-84.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARGEU PESTANA e outros

APELADO: ELIANDRO DE PAULA CORREA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO COM SEQUELAS PERMANENTES. SENTENÇA CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Argeu Pestana contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por acidente de trânsito, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais e estéticos no valor total de R$ 18.000,00, em razão de colisão causada por avanço de sinal vermelho, seguida de fuga do local sem prestação de socorro, que resultou em lesões graves e incapacidade permanente da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por julgamento citra petita diante da omissão quanto a pedidos de danos materiais e pensionamento; (ii) estabelecer se é possível o julgamento imediato dos pedidos omitidos com base na teoria da causa madura; (iii) determinar a correta delimitação dos lucros cessantes; (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença viola o princípio da congruência ao deixar de apreciar pedidos expressamente formulados, caracterizando julgamento citra petita (art. 492 do CPC).

O tribunal pode julgar imediatamente os pedidos omitidos quando o processo estiver maduro, aplicando o art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

O dano material referente ao conserto da motocicleta é comprovado por documentos idôneos, evidenciando o nexo causal com o acidente.

A incapacidade permanente da vítima, atestada por laudo médico, impõe o pagamento de pensão mensal nos termos do art. 950 do Código Civil.

A remuneração percebida em contrato de experiência comprova a capacidade laborativa e serve de base para o cálculo do pensionamento.

Os lucros cessantes correspondem à integralidade da remuneração que a vítima deixou de auferir durante o período de convalescença, devendo ser apurados em liquidação.

A gravidade das lesões, a incapacidade permanente e a conduta ilícita agravada pela fuga do réu justificam a majoração dos danos morais, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária observa os parâmetros fixados na jurisprudência do STJ (Súmulas 54 e 362).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A omissão na apreciação de pedidos configura julgamento citra petita e pode ser suprida pelo tribunal com base na teoria da causa madura. 2. A incapacidade permanente decorrente de ato ilícito enseja o pagamento de pensão mensal com base na remuneração comprovada da vítima. 3. Os lucros cessantes devem corresponder à renda integral não percebida durante o período de incapacidade temporária. 4. A gravidade das lesões e a conduta reprovável do agente autorizam a majoração da indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 492 e 1.013, § 3º, III; CC, art. 950.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040151-84.2012.8.08.0035

APELANTE:
ARGEU PESTANA, representado por JANE PESTANA MACHADO

APELADO:
ELIANDRO DE PAULA CORREA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ARGEU PESTANA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação Indenizatória movida em face de
ELIANDRO DE PAULA CORREA
, julgou procedentes os pedidos para condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e indenização por danos morais e estéticos no valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

A controvérsia origina-se de um grave acidente de trânsito ocorrido em 09 de outubro de 2011, no município da Serra/ES.

Conforme se extrai dos autos, o Apelante, Argeu Pestana, conduzia sua motocicleta (placa MTY-1890) e, ao cruzar a rodovia BR-101 amparado por sinal verde, foi violentamente colidido pelo veículo Corsa (placa MRJ-0229) conduzido pelo Apelado, que desrespeitou o semáforo.

A conduta do Apelado foi duplamente reprovável, pois, após a colisão, evadiu-se do local sem prestar qualquer socorro à vítima, abandonando seu veículo, conforme consta no Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, que goza de presunção de veracidade.

As consequências para o Apelante foram devastadoras.

Conforme laudos médicos, ele sofreu "Trauma Crânio-encefálico, contusão pulmonar e fratura em membro inferior esquerdo", resultando em "incapacidade permanente com sequelas neurológicas graves e sendo a enfermidade incurável". À época, o Apelante, um jovem em plena capacidade produtiva, havia acabado de ser admitido em um novo emprego na empresa Chocolates Garoto, tendo sua vida e projetos abruptamente interrompidos.

Feito este breve resumo, passo à análise das questões devolvidas a este Tribunal.

O Apelante busca a anulação parcial e reforma da decisão, alegando, em síntese, nulidade por julgamento
citra petita
, obscuridade e a necessidade de majoração do valor dos danos morais.

Inicialmente, o Apelante sustenta que a sentença é
citra petita
, pois o magistrado de primeiro grau deixou de analisar pedidos expressamente formulados na petição inicial, especificamente a condenação do Apelado ao pagamento de:

Dano material
no valor de R$ 1.192,25, referente ao conserto da motocicleta;

Pensionamento mensal
vitalício em razão da incapacidade permanente para o trabalho.

Assiste razão ao Apelante.

A omissão do juízo de primeiro grau viola o princípio da congruência (art. 492 do CPC), que impõe o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta.

Contudo, a declaração de nulidade não implica, necessariamente, o retorno dos autos à primeira instância.

O artigo 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil autoriza o tribunal a julgar imediatamente o pedido omitido com base na teoria da causa madura, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, como no presente caso.

Dessa forma, passo à análise dos pedidos omitidos.

Do Dano Material - Conserto da Motocicleta

O Apelante pleiteou o ressarcimento do valor de R$ 1.192,25, relativo ao conserto de sua motocicleta.

O dano material foi devidamente comprovado pelos orçamentos juntados aos autos, que demonstram o nexo de causalidade entre o acidente e o prejuízo financeiro.

Portanto, a condenação do Apelado ao pagamento do referido valor é medida que se impõe, devendo a quantia ser corrigida monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Do Pensionamento Mensal

O Apelante também requereu o pagamento de pensão mensal em razão da incapacidade permanente para o trabalho.

O laudo médico é inequívoco ao atestar que o acidente resultou em "incapacidade permanente com sequelas neurológicas graves e enfermidade incurável".

O artigo 950 do Código Civil estabelece que, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício, a indenização incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou.

À época do acidente, o Apelante havia acabado de iniciar um contrato de experiência na empresa Chocolates Garoto, com salário de R$ 1.134,45. Embora o contrato fosse por prazo determinado, ele constitui a prova concreta da capacidade laborativa da vítima e de seu potencial de rendimentos, frustrado pelo ato ilícito.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, em casos de incapacidade permanente, a pensão é devida com base nos rendimentos que a vítima auferia, ainda que de emprego recente, pois reflete sua inserção no mercado de trabalho.

Assim, é devido o pensionamento mensal, no valor correspondente à remuneração comprovada, a ser pago desde a data do evento danoso até que a vítima complete 70 anos de idade, ou venha a falecer antes, conforme requerido e em linha com a jurisprudência.

Da Obscuridade - Lucros Cessantes

O Apelante aponta obscuridade no dispositivo da sentença quanto aos lucros cessantes.

Para sanar o vício, integro a sentença para esclarecer que os lucros cessantes correspondem à remuneração integral que o Apelante deixou de receber durante o período de convalescença, com base no salário de R$ 1.134,45, conforme o contrato de trabalho juntado aos autos.

O valor total, pleiteado na inicial como R$ 14.747,85, deve ser apurado em fase de liquidação de sentença, com a devida atualização monetária e juros de mora.

Da Majoração dos Danos Morais

Por fim, o Apelante requer a majoração da indenização por danos morais. A fixação do
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto, a gravidade das consequências do acidente é extrema: trauma crânio-encefálico, incapacidade permanente com sequelas neurológicas graves e enfermidade incurável. Soma-se a isso a conduta reprovável do Apelado, que evadiu-se do local sem prestar socorro. Diante desse cenário, o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença é irrisório e não cumpre a função compensatória e pedagógica da indenização.

Dessa forma, afigura-se razoável a majoração da indenização por danos morais para o patamar de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando em parte a sentença:

Integrar a sentença
, com base no art. 1.013, § 3º, III, do CPC, para
condenar o Apelado
ao pagamento de:

Danos materiais
no valor de R$ 1.192,25 (mil, cento e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Pensão mensal
no valor do salário do Apelante à época do acidente (R$ 1.134,45), a ser paga desde a data do evento danoso até que a vítima complete 70 anos de idade, a ser apurada em liquidação de sentença.

Sanar a obscuridade
da sentença para determinar que os
lucros cessantes
correspondam ao valor integral da remuneração do Apelante no período de convalescença, a ser apurado em liquidação de sentença.

Majorar
a indenização por
danos morais
para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantido o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para os danos estéticos. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir deste acórdão (Súmula 362, STJ), com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.